Tribunal: TJDFT
Processo: 0705344-78.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO QUE SE EVADE DO LOCAL DO ACIDENTE – ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO DO DANO. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. Narra o autor que, em 03/09/2021, seu veículo HOND/CIVIC LXR, de placa PAJ-1252/DF, foi atingido na parte lateral pelo veículo RENAULT/SANDEIRO, de placa JKK-6802/DF, sendo que o motorista se evadiu do local. Relata que testemunhas forneceram os dados do veículo, mas que o réu se recusou a pagar o conserto do automóvel. Requer a condenação do réu no pagamento de R$ 1.263,50, referentes ao reparo do veículo e no pagamento de indenização por danos morais. O réu compareceu à sessão de conciliação, porém, não apresentou defesa. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 1.263,50, o que ensejou a interposição do presente recurso por parte do réu.
4. Dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil que, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Vale ressaltar que a aplicação do instituto da revelia atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, entretanto tal presunção é juris tantum, uma vez que pode ser afastada se o contrário resultar da convicção do magistrado.
5. No caso, após o acidente, o autor procurou a Delegacia de Polícia onde relatou que seu veículo estava estacionado em via pública em frente à academia GOLFIT, quando foi abalroado na parte lateral pelo veículo do réu, o qual se evadiu do local (ID 37038855 - Pág. 1/3). Por sua vez, o vídeo de ID 37038857 mostra o momento exato do acidente, sendo certo que o veículo do autor estava parado junto ao meio-fio quando foi atingido na parte lateral por um veículo que trafegava pela via.
6. Noutra via, o réu não trouxe aos autos qualquer indício de que não estava naquele local no momento do acidente. Também poderia requerer a oitiva da testemunha que anotou os dados do seu veículo, porém, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de defesa e requerimento de produção de provas, não se desincumbindo do ônus que lhe era próprio nos termos do art. 373 do CPC.
7. Quando à indenização, para conserto do veículo do autor, um HOND/CIVIC LXR 2015/2016, foram apresentados dois orçamentos de oficinas mecânicas, sendo o menor deles no valor de R$ 1.263,50 (ID 37039116/ 37039117). Vale ressaltar que os dois orçamentos apresentados guardam coerência entre si, no que se refere à extensão dos danos no automóvel. Destaca-se também serem visíveis os danos ocorridos na parte externa (parte lateral) do veículo, ocasionados pela colisão, como se infere das fotos juntadas (ID 37038856 - Pág. 1/3). Dessa forma, irretocável a sentença vergastada.
8. Por fim, incabível pedido de reforma da sentença em sede de contrarrazões, eis que não previsto recurso adesivo no sistema dos Juizados Especiais. Pedido recursal contraposto não conhecido.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.